Tribunal: TJBA
Processo: 8002387-85.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002387-85.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, FELIPE QUINTANA DA ROSA

APELADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JANAINA ALVES DE ARAUJO, ANDRE ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES DÚPLICES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULOS NOVOS. DIVERSAS IDAS Á CONCESSIONÁRIA. DEMORA NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CDC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE MÉRITO. DECADÊNCIA ALEGADA NA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 26). PRAZO DECADENCIAL INICIADO COM A REINCIDÊNCIA DO VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS DEFERIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.

1. Preliminar contrarrecursal de Inovação recursal rejeitada. A decadência, por ser questão de ordem pública, pode ser arguida em qualquer momento ou grau de jurisdição, embora, no caso, não tenha sido suscitada perante o juízo de origem.

2. Preliminar de mérito rejeitada. Decadência. O prazo decadencial para reclamação de vícios de produto inicia-se com a constatação do defeito (art. 26 do CDC), contudo § 2º, I, dispõe que a reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor interrompe o prazo decadencial.

3. Restando comprovado que os defeitos apresentados não foram sanados de forma definitiva, é de rigor a manutenção da condenação das requeridas à substituição dos bens adquiridos.

4. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002387-85.2020.8.05.0113, em que figuram, como apelantes,
BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, e, como apelada,
OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em r
ejeitar as preliminares,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator